Tribunal: TJBA
Processo: 0000804-21.2015.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000804-21.2015.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RESERVA DE MARGEM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONTRATUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
ART. 223 DO CPC.

AUTORA
QUE, EM SEDE DE DEPOIMENTO, AFIRMOU
TER
ASSIN
ADO
O CONTRATO.
D
EMANDANTE

ANALFABETA FUNCIONAL.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS
INDEVIDAMENTE
.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MODULADO NO
EAREsp: 676608/RS
.

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0000804-21.2015.8.05.0262
, oriundos da Comarca de
U
auá
,
em que figuram como Recorrente
VERA LUCIA RIBEIRO

e Recorrido
BANCO
BONSUCESSO
S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

Salvador, .